Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0728281-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: ALBERTO MONTEIRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO D E C I S Ã O MARIA DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUSA, OAB/DF 36.167/DF, impetra a presente ordem de “Habeas Corpus” preventivo, com pedido de liminar, em favor de ALBERTO MONTEIRO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos. Informa a impetrante, preliminarmente, tratar-se de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão, e que, no decorrer da ação, o Juízo originário determinou a prisão do executado, ora paciente Sustenta, em singela síntese, a inexatidão do débito alimentício e o inadimplemento involuntário e escusável face ao estado de saúde do paciente, nos termos de suas argumentações e documentos que colaciona. Pugna, liminarmente, pela concessão de salvo-conduto ao paciente. É o breve relatório. Decido. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Sabe-se que a via restrita do “Habeas Corpus” limita-se, no campo extrapenal, apenas à apreciação da legalidade ou não da prisão decretada, não se afigurando apta para resolver pendência ou controvérsia de natureza civil, cuja solução deve ser dirimida através dos recursos próprios reservados para essa área do direito. Dito isso, o decreto de prisão do devedor de alimentos é providência há muito reconhecida como legítima, inclusive pela Suprema Corte, senão vejamos: “Habeas corpus contra prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar: inadequação para rediscutir a necessidade do alimentado ou a possibilidade econômico-financeira do alimentante. II. Prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar: cabimento, dado que o acúmulo de parcelas não se deu por inércia do credor e não se comprovou o pagamento das prestações que venceram ao longo da ação de execução, que não podem ser consideradas pretéritas, de modo a perder o seu caráter alimentar. III. Habeas corpus indeferido.” (STF; HC 87134/SP; Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 1a Turma; DJ de 29/09/2006). Na hipótese vertente, a concessão de Habeas Corpus preventivo, objetivando evitar a prisão civil do devedor sob a argumentação deduzida pela impetrante, demanda ampla dilação probatória, inadmissível na via estreita desta ação constitucional caracterizada por cognição sumária e rito célere. A matéria posta no presente writ deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa, a tempo e modo, cabendo ao executado oferecer escusa que pareça justa ao órgão judicial competente. Neste sentido: “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. SÚMULA 309/STJ - MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. SÚMULA 358/STJ. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR E DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1.- O pagamento parcial do débito alimentar não produz o efeito de liberar o devedor do pagamento do restante do débito e da consequência da decretação prisão por dívida alimentar. 2.- Desnecessário ajuizamento de novo processo de alimentos pelo alimentando, após o pagamento de parcela do débito, no caso de inadimplemento do restante, podendo a prisão do alimentante ser decretada, configurado o inadimplemento, no mesmo processo, até porque "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula 309 do STJ). Inteligência do art. 733 do Código de Processo Civil. 3.- Devidos os alimentos na integralidade, mas prestados apenas em parte, não ocorre prescrição quanto ao valor restante a pagar a parte pendente do débito integral. 4.- O Habeas Corpus não permite cognição aprofundada, com contraditório entre as partes, no tocante aos elementos de prova, necessário ao exame da matéria, pois restrito à análise da legalidade ou não dos fundamentos em que se funda o decreto prisional, de modo que as matérias fáticas desbordantes da pura interpretação legal, trazidas pela impetração, não podem ser examinadas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, necessitando, o deslinde, eventualmente até mesmo de cálculos, de maneira que deve reservar-se a matéria à dedução e julgamento no âmbito dos próprios processos alimentares e seus recursos. 5.- Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido, revogado a liminar com observação.” (RHC 33.931/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013) Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília, 27 de dezembro de 2019 14:56:00. Humberto Adjuto Ulhôa Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância